Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E ESTUPRO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA JUNTADOS AOS AUTOS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO. APLICADA DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância em virtude da clandestinidade da conduta e da situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com outros elementos de prova, for suficiente para sustentar a condenação do réu.

2. As declarações prestadas perante a autoridade policial foram confirmadas em juízo, estando em consonância com o depoimento judicial da informante e com o laudo de corpo de delito que constatou as agressões por ela relatadas e a presença de espermatozoides em suas partes íntimas. Assim, o acervo probatório demonstra, claramente, que houve plena subsunção dos fatos e dos envolvidos com os tipos penais descritos na denúncia.

3. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes descritos na peça acusatória, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

5. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

6. Considerando que houve excesso na primeira fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, deve haver a readequação da reprimenda imposta na sentença.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.